Tribunal: TJDFT
Processo: 0739199-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739199-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANICERCIO LIANDRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a petição juntada no ID 76537219, pois informa que juntará pedido de desistência, mas junta decisão do NUVIMEC. Brasília, 13 de outubro de 2025 13:49:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador